Tribunal: TJMT
Processo: 0003421-71.2017.8.11.0017
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003421-71.2017.8.11.0017
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESPIGAO PARTICIPACAO EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRACAO LTDA - CNPJ: 08.720.196/0001-09 (EMBARGANTE), AFONSO SUEKI MIYAMOTO - CPF: 045.088.628-02 (ADVOGADO), ARNOLDUS HERMANUS JOSEF WIGMAN - CPF: 032.837.808-97 (EMBARGANTE), ESSINOM RAIMUNDO DE CARVALHO - CPF: 010.687.791-79 (EMBARGADO), CARLA MILENE PEREIRA SILVA - CPF: 029.660.061-02 (ADVOGADO), ARNOLDUS HERMANUS JOSEF WIGMAN - CPF: 032.837.808-97 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – REJEIÇÃO – EXAME DETALHADO DOS ELEMENTOS FÁTICOS E JURÍDICOS PERTINENTES – MÉRITO – AUSÊNCIA DE PROVA DA POSSE ANTERIOR – CONFUSÃO ENTRE POSSE E PROPRIEDADE – DOCUMENTOS (MATRÍCULA E PROJETO DE LOTEAMENTO) INSUFICIENTES – PROVA TESTEMUNHAL FAVORÁVEL À POSSE MATERIAL DA PARTE RÉ – ALEGAÇÃO DE INVASÃO, CONSTRUÇÕES IRREGULARES E USO INCOMPATÍVEL COM A DESTINAÇÃO AMBIENTAL NÃO COMPROVADA – RESTRIÇÃO AMBIENTAL (APP) QUE NÃO DISPENSA PROVA DE POSSE, CONFORME ART. 561 DO CPC – ÔNUS PROBATÓRIO DO ART. 373, I, CPC – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA –
RECURSO DESPROVIDO
– HONORÁRIOS MAJORADOS – VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO E PREQUESTIONAMENTO – INEXISTÊNCIA DE CONDUTA DOLOSA – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DE DEFESA – MULTA DO ART. 1.026, §2º, DO CPC – INAPLICABILIDADE –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

A simples apresentação de argumentos jurídicos, ainda que tidos como improcedentes, não caracteriza, por si só, má-fé processual, sendo imprescindível a demonstração de conduta dolosa, temerária ou abusiva, o que não se constata nos autos. Inviável a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, porquanto ausente o caráter protelatório nos embargos, que foram opostos dentro dos limites do exercício regular do direito de defesa, com fundamento em omissões reais.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

Embargos de declaração rejeitados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N° 0003421-71.2017.8.11.0017

EMBARGANTE:

ESPIGÃO - PARTICIPAÇÃO, EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA

EMBARGADO:

ESSINOM RAIMUNDO DE CARVALHO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos contra v. acórdão desta Câmara que, por unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pela parte embargante.

Nas razões recursais constantes do Id. 309553371, a parte embargante sustenta, em suma, a existência de omissões e contradições no acórdão recorrido, dividindo sua argumentação em quatro pontos centrais.

Diz que o acórdão não teria apreciado adequadamente a tese de posse indireta, defendendo que, por ser a legítima proprietária do imóvel — conforme matrícula nº. 16.453 do CRI de São Félix do Araguaia/MT —, teria a embargante a posse indireta da área litigiosa, de tal modo que, nesse ponto, há negativa de vigência ao art. 1.196 do Código Civil e ao art. 489, §1º, IV, do CPC.

Afirma que houve omissão quanto ao argumento de que a área invadida se trata de Área de Preservação Permanente (APP), nos termos do art. 4º da Lei nº. 12.651/2012, o que implicaria em vedação legal à sua ocupação e exigiria análise sob a ótica da norma ambiental de ordem pública.

Destaca que o acórdão não teria valorizado adequadamente o auto de constatação, documento que, segundo a embargante, reconheceria a existência de construção irregular em APP e dentro da área de sua propriedade, fato que motivara determinação judicial para paralisação da obra.

Defende, ainda, que há omissão quanto aos fundamentos expostos na apelação sobre os riscos à saúde pública, em razão do acúmulo de pneus e resíduos que poderiam favorecer a proliferação do mosquito Aedes aegypti, bem como quanto aos riscos estruturais decorrentes da edificação precária erguida em área alagável.

Requer, para fins de prequestionamento, a manifestação expressa sobre os seguintes dispositivos constitucionais e legais: art. 5º, XXII, e art. 225 da Constituição Federal; art. 489, §1º, IV, do CPC; art. 1.196 do Código Civil; e art. 4º da Lei nº. 12.651/2012 (Código Florestal).

Ao final, postula pelo conhecimento e acolhimento dos embargos de declaração para sanar as omissões apontadas e integrar o acórdão com a devida manifestação acerca das matérias indicadas, inclusive para fins de prequestionamento.

Na peça Id. 311778854 foram apresentadas contrarrazões pelo embargado Essinom Raimundo de Carvalho, o qual sustenta que os embargos de declaração não deveriam ser conhecidos, por não preencherem os requisitos legais previstos no art. 1.022 do CPC, imputando à parte embargante o intuito de procrastinar o trânsito em julgado.

Alega que o acórdão embargado analisou todos os pontos relevantes da controvérsia, rejeitando as alegações da parte autora por ausência de comprovação da posse anterior, nos termos do art. 561 do CPC.

Ao final, requer que fosse negado seguimento aos embargos, ante sua inadmissibilidade. Subsidiariamente, pede o desprovimento do recurso. Requer, ainda, a condenação da parte embargante ao pagamento de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, em razão do caráter manifestamente protelatório do recurso.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar alegados vícios no acórdão assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – REJEIÇÃO – EXAME DETALHADO DOS ELEMENTOS FÁTICOS E JURÍDICOS PERTINENTES – MÉRITO – AUSÊNCIA DE PROVA DA POSSE ANTERIOR – CONFUSÃO ENTRE POSSE E PROPRIEDADE – DOCUMENTOS (MATRÍCULA E PROJETO DE LOTEAMENTO) INSUFICIENTES – PROVA TESTEMUNHAL FAVORÁVEL À POSSE MATERIAL DA PARTE RÉ – ALEGAÇÃO DE INVASÃO, CONSTRUÇÕES IRREGULARES E USO INCOMPATÍVEL COM A DESTINAÇÃO AMBIENTAL NÃO COMPROVADA – RESTRIÇÃO AMBIENTAL (APP) QUE NÃO DISPENSA PROVA DE POSSE, CONFORME ART. 561 DO CPC – ÔNUS PROBATÓRIO DO ART. 373, I, CPC – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA –
RECURSO DESPROVIDO
– HONORÁRIOS MAJORADOS.

Rejeita-se a preliminar de nulidade por ausência de fundamentação quando a sentença analisa de forma clara e objetiva os elementos de prova, expondo as razões de fato e de direito que conduziram à conclusão adotada, ainda que em divergência com a tese recursal (CF, art. 93, IX; CPC, art. 489, § 1º).

No mérito, a ação de reintegração de posse exige a comprovação cumulativa dos requisitos previstos nos arts. 560 e 561 do CPC, cabendo ao autor demonstrar, entre outros, a posse anterior e o esbulho praticado pelo réu. A mera comprovação da propriedade (
ius domini
), por matrícula e projeto de loteamento, não supre a prova da posse (
ius possessionis
), sendo institutos jurídicos distintos.

Ausente prova de atos concretos de exercício possessório anterior pela parte autora sobre a área litigiosa, não prospera a pretensão reintegratória.

Prova testemunhal e documental evidenciam que o réu exerce posse contínua há anos, com uso habitual do imóvel, não se confirmando alegação de invasão.

A circunstância de a área situar-se em APP não afasta a necessidade de demonstração da posse para fins de proteção possessória, pois o regime do Código Florestal não derroga os requisitos do art. 561 do CPC.

Recurso desprovido. Honorários advocatícios majorados para 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.”

Todavia, razão alguma assiste a parte embargante, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou na conclusão jurídica adotada no recurso, mediante análise acurada dos documentos e argumentos que compõe o caderno processual.

A propósito, colaciono o voto desta relatora condutor da conclusão do acórdão retro nos seguintes termos:

“VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

(...)

Inicialmente, cumpre apreciar a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, suscitada pela apelante.

Argumenta que o
decisum
incorreu em vício ao não enfrentar questões essenciais ao deslinde da causa, notadamente a natureza da área em litígio como de preservação permanente, o que, a seu ver, inviabilizaria a prova de posse física direta e justificaria o reconhecimento da posse indireta.

Todavia, tal alegação não procede.

O art. 93, IX, da Constituição Federal dispõe que
“todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade”
.

O art. 489, § 1º, do CPC, por sua vez, especifica as hipóteses em que não se considera fundamentada a decisão judicial.

Contudo, no caso, verifica-se que a sentença recorrida, longe de ser lacônica ou meramente remissiva, enfrentou de forma clara e objetiva todos os pontos relevantes, analisando o conjunto probatório e justificando, com base nos fatos e no direito aplicável, a improcedência do pedido, sendo que, ainda que a conclusão adotada não coincida com a tese defendida pela apelante, tal circunstância não caracteriza ausência de fundamentação, mas apenas divergência interpretativa.

Assim,
rejeito
a preliminar.

Superada essa questão, passo à análise do mérito.

A apelante sustenta que a sentença deixou de considerar a condição da área litigiosa como de preservação permanente, o que impediria a comprovação de posse direta e exigiria o reconhecimento da posse indireta, em razão da propriedade do imóvel rural que a contém.

Contudo, conforme fundamentado pelo magistrado de origem e reiterado nas contrarrazões, a proteção possessória exige a comprovação inequívoca da posse anterior, nos termos do art. 561 do CPC, isso porque a ação de reintegração visa reaver a posse de quem injustamente a possua, restabelecendo ao possuidor à situação pregressa ao esbulho.

Para isso, nos termos dos arts. 560 e 561 do CPC, incumbe a parte autora comprovar o exercício da posse, o ato de esbulho, a data de sua ocorrência e a perda da posse molestada. Veja-se a redação dos mencionados dispositivos legais:

“Art. 560. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho.

Art. 561.
Incumbe ao autor provar
:

I – a
sua posse
;

II – a
turbação ou o esbulho praticado pelo réu
;

III – a
data da turbação ou do esbulho
;

IV – a
continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração
.”

No caso, a despeito dos argumentos da parte recorrente em sentido diverso, inexistiu comprovação do requisito da posse anterior (art. 561, I, do CPC).

No tocante à alegação de invasão acompanhada de construções irregulares e depósito de pneus, o conjunto probatório não corrobora a versão sustentada pela apelante, sendo a sentença recorrida categórica ao assentar que a prova produzida demonstrou a existência de residência edificada pelo recorrido e a ocupação contínua, pública e pacífica da área por este, sem que se tenha comprovado qualquer oposição anterior por parte da autora.

De fato, a avaliação do acervo probatório constante dos autos evidencia que a pretensão deduzida pela parte autora não encontra amparo.

Com efeito, ainda que tenham sido apresentados documentos relevantes, como a matrícula do imóvel e o projeto de loteamento, tais elementos, isoladamente, não comprovam o efetivo exercício de posse anterior sobre a área específica objeto da controvérsia.

Tal incumbência probatória recaía sobre os autores, conforme o disposto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Durante a fase instrutória, foram colhidos os depoimentos das testemunhas indicadas por ambas as partes.

Ronisson Alves Herculano
, policial militar, declarou que foi acionado para acompanhar as partes em visita ao imóvel, em razão da informação de que o requerido teria comportamento agressivo. Relatou que, no local, conversou com uma senhora que ocupava uma das residências situadas na área discutida, a qual vivia na casa central e não possuía informações relevantes.

Odalir Malacarne
informou que a área onde o requerido mora localiza-se do outro lado da represa e não corresponde ao imóvel discutido na presente demanda, acrescentando que o local é Área de Preservação Permanente e, portanto, inabitável. Declarou, ainda, que, na vizinhança do requerido, existem outros ocupantes.

Wuender Batista César da Silva
, secretário da parte autora, disse que a empresa autora procedeu à organização das áreas de moradia, em virtude do crescimento desordenado. Referiu que, no local onde reside o requerido, também há outras pessoas instaladas.

Rodrigo Dias Monteiro
afirmou jamais ter ouvido falar que o requerido tenha ingressado na área por meio de esbulho ou que tenha comportamento agressivo. Relatou que o requerido vive com a família e adquiriu o imóvel de um terceiro, esclarecendo que, originalmente, o local era uma única propriedade, que posteriormente foi desmembrada.

Sidnei Lemes da Silva
, morador da região há 16 anos, afirmou que o requerido comprou o imóvel há aproximadamente oito ou nove anos e que, antes da aquisição, a área era utilizada como pastagem para criação de gado. Disse nunca ter ouvido relatos de conduta violenta por parte do requerido.

Maurício Inácio da Costa
, por sua vez, declarou que o requerido adquiriu o bem em 2005, salvo engano, negando qualquer conhecimento de ameaças ou atos de violência atribuídos a ele.

Como se vê,
a prova testemunhal colhida não corroborou posse anterior exercida pela autora nem esbulho praticado pelo réu
, isso porque as testemunhas da parte autora limitaram-se a confirmar a existência da propriedade em nome da empresa e a ocupação da área pelo réu, sem apresentar elementos objetivos que evidenciassem o exercício possessório anterior sobre a área supostamente esbulhada.

Em sentido oposto, as testemunhas indicadas pelo réu, em especial
Maurício Inácio da Costa
,
Sidnei Lemes da Silva
e
Rodrigo Dias Monteiro
, foram concordes ao afirmar que o réu reside no local há muitos anos, exercendo posse contínua, mansa e pacífica, tendo nele edificado sua moradia e promovido ações de reflorestamento.

Ademais, embora a testemunha Odalir Malacarne, indicada pelos autores, tenha observado que a área descrita no contrato do réu não corresponde ao ponto exato da alegada invasão, não trouxe informações capazes de afastar a prova da posse exercida pelo réu sobre a área discutida.

De mais a mais, o auto de constatação lavrado pelo Oficial de Justiça, ainda que registre a existência de construção precária edificada pelo réu, não atesta a posse anterior da parte autora recorrente, limitando-se a descrever o estado de fato encontrado no momento da diligência.

Outrossim, as fotografias e documentos apresentados não evidenciam turbação ou esbulho recente, sendo insuficientes para caracterizar o requisito previsto no inciso II do art. 561 do Código de Processo Civil.

Portanto, à luz desse conjunto probatório, torna-se evidente a fragilidade da prova relativa à posse anterior por parte dos autores, elemento indispensável à procedência da ação de reintegração.

A posse, enquanto fato jurídico, demanda a demonstração do exercício de poderes típicos da propriedade, tais como o uso, o gozo, a disposição e a reivindicação do bem, o que não se verificou no caso concreto.

De outra feita, bem destacou o édito recorrido que a apelante buscou fundamentar sua alegada posse exclusivamente na comprovação da propriedade do imóvel maior que abrange a área em litígio.

Tal raciocínio não encontra amparo jurídico, pois posse e propriedade são institutos distintos, com regramentos e finalidades próprias.

O
ius possessionis
tutela a situação de fato, isto é, o exercício da posse sobre a coisa, independentemente do título dominial.

Já o
ius domini
decorre do direito de propriedade, disciplinado pelo art. 1.228 do Código Civil, cujo exercício não se confunde com a posse e não supre sua comprovação.

Assim, a mera titularidade dominial não autoriza a reintegração de posse se ausente a demonstração de atos concretos de exercício possessório.

Quanto à alegada omissão na análise comparativa dos documentos apresentados por ambas as partes, verifica-se que o magistrado procedeu à apreciação de todos os elementos constantes dos autos à luz do art. 371 do CPC, sendo que, a partir deste exame, concluiu que a documentação apresentada pela autora não comprova posse anterior sobre a área, ao passo que as provas referentes ao recorrido indicam de forma mais robusta a posse atual, materializada pela edificação e uso habitual do bem.

De outra feita, a tese de que a restrição ambiental dispensaria a comprovação de atos materiais de posse igualmente não procede.

De outro giro, no tocante à alegação de que a restrição ambiental dispensaria a prova de atos possessórios, tal argumento não encontra respaldo jurídico na medida em que o Código Florestal (Lei nº. 12.651/2012) estabelece limitações ao uso das Áreas de Preservação Permanente, mas não afasta as exigências do art. 561 do CPC para a proteção possessória, sendo que, ainda que haja proibição de certas intervenções físicas, é possível demonstrar posse compatível com o regime ambiental, o que não ocorreu nos autos.

Neste sentido, repisa-se que no caso concreto não foram trazidos aos autos elementos idôneos capazes de demonstrar posse da parte requerente — direta ou indireta — anterior ao ingresso do recorrido no local.

Dessa forma, todos os argumentos recursais restam afastados pela sólida fundamentação da sentença e pelas contrarrazões, ambas convergindo para a conclusão de que a apelante não comprovou os requisitos legais indispensáveis à procedência da ação de reintegração de posse.

Portanto, verifica-se que a sentença impugnada é precisa, coerente e fundamenta-se no exame do conjunto probatório, dando especial relevo à ausência de comprovação dos requisitos legais.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pelo Magistrado de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
MAJORO
a verba honorária devida pela parte requerida apelante à parte autora apelada de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.”

Como se vê do voto acima transcrito, todos os argumentos relevantes suscitados pelas partes foram fundamentadamente decididos, de
modo que evidencia-se manifesta a pretensão da parte embargante em rediscutir questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO – COBRANÇA DE MULTA – FRAUDE NO HIDRÔMETRO – APURAÇÃO UNILATERAL – CULPA DO AUTOR NÃO EVIDENCIADA – COBRANÇA INDEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS –
OMISSÃO E ERRO MATERIAL – INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – AMBOS OS EMBARGOS REJEITADOS.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida
”
(TJ-MT 00206942520168110041 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 09/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/02/2022) (destaquei)

De outra feita, saliento ser pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão (EDcl no AgRg no AREsp nº. 1.224.190/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 20/6/2018), exegese que se aplica à fundamentação e conclusão adotada no julgado embargado, os quais, por seu conjunto e teor, refutam totalmente os argumentos do recurso interposto.

Deste modo, não há falar em qualquer vício a ser sanado, de modo que, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, valendo destacar ainda que o descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

Ainda que assim não fosse, o entendimento consolidado deste Sodalício e também dos Superiores, é no sentido de que quanto ao prequestionamento da matéria, de acordo com o art. 1.025 do CPC, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria, ainda que os declaratórios sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere inexistente erro, omissão, contradição ou obscuridade.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – ART. 1.023, DO CPC – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO NÃO CONHECIDO. Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC. Conforme a jurisprudência do c. STJ, a petição do embargos de declaração que não indica nenhum dos vícios elencados no art. 1.022, do CPC, não preenche os requisitos de admissibilidade, impondo o não conhecimento do recurso. In casu, a parte embargante deixou de indicar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no v. acórdão, não se desincumbindo do disposto no art. 1.023, do CPC.
Os embargos de declaração, mesmo sendo aviado com o fim específico de pré-questionamento, deve embasar-se nas hipóteses previstas no art. 1.022, do CPC, não se prestando ao reexame da causa, ressalvado o disposto no art. 1.025, do aludido diploma processual
.”
(N.U 1013945-25.2021.8.11.0000, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 06/07/2023, Publicado no DJE 11/07/2023) (destaquei)

Ademais, a parte embargada requereu a aplicação de multa prevista no artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, por considerar que a oposição dos presentes embargos se deu estribado de má-fé processual.

Contudo, a imposição da referida multa exige que o recurso seja protelatório ou, no mínimo, temerário, o que não se verifica no presente caso.

Digo isso porque, no caso vertente, a parte embargante opôs embargos declaratórios também com o objetivo de viabilizar a abertura das vias especial e extraordinária, de modo que, na linha da firme jurisprudência do STJ, não há razões para a aplicação da multa em razão da oposição dos aclaratórios (art. 1.026, §2º, do CPC⁄2015), sendo aplicável à espécie, por analogia, os termos do Verbete Sumular 98⁄STJ (
“Embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório”
).

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a parte embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025